Tribunal: TJDFT
Processo: 0003620-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APELAÇÃO DO AUTOR. DATA FINAL DO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. CITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO MORA. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO DE RESCINDIR O CONTRATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois o dispositivo do acórdão é claro ao manter a sentença intacta, ainda que se tenha apontado no voto a data da citação como marco final para o pagamento dos lucros cessantes, mas em conclusão manteve-se o firmado na sentença como sendo o ajuizamento da ação.
2.1 O pedido do autor foi exclusivamente para que seja adotado o trânsito em julgado como termo final, não tendo em momento algum pedido subsidiário para reconhecimento da citação como termo final, de modo que não poderia ocorrer o reconhecido de ofício. Não cabendo o pedido apenas agora em embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.